Tribunal: TJDFT
Processo: 0743438-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.
CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento em sede de execução de título executivo para viabilizar penhora no rosto dos autos de 15% sobre a expectativa de crédito a ser recebido pela executada a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. Além de a executada não ter se desincumbido do seu ônus de comprovar que a constrição de 15% (quinze por cento) sobre os eventuais créditos a serem recebidos (R$ 67.105,29) comprometeria sua subsistência, sobretudo diante do montante da dívida (R$ 196.591,92), sendo, para tanto, destacado o fato de que a impenhorabilidade deveria ser do salário atual, indispensável à sobrevivência, registre-se que não há se falar em proteção de verba consistente em crédito futuro, principalmente porque as quantias indicadas não serão recebidas de uma só vez, não se podendo falar em privação atual dos meios de sobrevivência da executada.
5. Não se configura omissão quando o órgão colegiado se manifesta expressamente sobre as teses apresentadas pela embargante, expondo os fundamentos que levaram ao parcial provimento do recurso do embargado, tornando clara a razão pela qual se considerou viável a penhora parcial dos honorários advocatícios futuros, sem comprometer o mínimo existencial da devedora.
6. O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes de forma individualizada, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar sua decisão e dirimir a controvérsia, enfrentando as questões relevantes e imprescindíveis à resolução do caso.
7. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, sendo suficiente que exponha os motivos que o levaram à sua conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos.
Teses de julgamento:
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.